Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000907-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Disponibilidade / Aproveitamento, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CERTAME – AUTORIZACAO DA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA EVITAR PREJUÍZO AO ANO LETIVO ESCOLAR –DETERMINACAO DE REALIZACAO DE CONCURSO PÚBLICO EM PERÍODO SUBSEQUENTE – DECISAO RETIFICADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, estabelecendo a lei, os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inteligência do artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal.

Inobstante a constatação de irregularidade na prática reiterada de contratação temporária de servidores, excepcionalmente, para o corrente ano e para fins de se evitar a interrupção do ano letivo escolar, admite-se o prosseguimento do processo seletivo simplificado, para suprimento de vagas destinadas à Secretaria Municipal de Educação; consignando-se a necessidade de realização de concurso público para o ano subsequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000325-11.2019.8.11.0098
, movida pelo Ministério Público Estadual
,
determinou a suspensão imediata do Processo Seletivo no 003/2019, bem como a intimação do Município para que proceda o efetivo cumprimento da medida liminar deferida anteriormente, sob pena de multa diária no valor de dois mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, o Município utiliza-se da contratação temporária de servidores, em detrimento da realização de concurso público.

Argumenta que, o Juízo de 1o Grau deferiu a liminar, determinando ao ente municipal que se abstivesse de realizar a contratação de servidores temporários, fora das hipóteses previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Assevera que, acatando determinação judicial, realizou processo seletivo simplificado, diante da excepcional necessidade de serviço.

Afirma que, a intervenção do Poder Judiciário, em matéria relativa a concurso público, deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento adotado pela Administração.

Aduz que, a Constituição Federal autoriza a contratação temporária de servidores em casos excepcionais, tal como a substituição de servidores efetivos em usufruto de férias ou licenças.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se o cumprimento integral da decisão judicial, sob pena de indevido ingresso no mérito do ato administrativo, autorizando-se, ainda, a continuidade do processo seletivo simplificado.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 28310798).

Contrarrazões no id. 39346468.

O parecer ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para confirmar a decisão que deferiu, em parte, o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Porto Esperidião, ao fundamento de que, instaurou Inquérito Civil, visando à apuração de irregularidades quanto à contratação de servidores temporários.

Narra na exordial que, entre os anos de 2015 à 2018, o Município contratou entre setenta e oito e cento e cinquenta e três servidores, ao argumento de atendimento de excepcional necessidade de serviço público.

O
Parquet
postulou pela concessão da liminar, determinando-se a abstenção da contratação de servidores temporários, o levantamento da necessidade de pessoal para fins de realização de concurso público, bem como a nomeação de servidores aprovados no certame no 001/2016.

O Juízo de 1o Grau, em decisão proferida em 09/09/2019, determinou a suspensão de contratações temporárias referentes ao processo seletivo simplificado no 02/2019, a abstenção de realização de novas contratações por prazo determinado, sem previsão constitucional, bem como a realização de concurso público para contratação de servidores, no prazo de seis meses, posteriormente ao levantamento da necessidade de pessoal.

Devidamente intimado, o Agravante não apresentou manifestação.

O Ministério Público Estadual, por meio de petição id. 27821510, informou ao Juízo de 1o Grau que, em descumprimento à determinação judicial, o Chefe do Executivo autorizou a realização de processo seletivo para contratação de servidores temporários.

Sobreveio a decisão agravada, que
determinou a suspensão imediata do Processo Seletivo no 003/2019, bem como a intimação do Município para que proceda o efetivo cumprimento da medida liminar deferida anteriormente, sob pena de multa diária no valor de cinco mil reais.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade da contratação temporária de servidores no Município de Porto Espiridião/MT.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...) IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, de forma excepcional, a autorização para a contratação precária de servidores se mostra menos prejudicial aos munícipes e ao corpo discente da rede pública municipal, que segundo informação, somam mais de mil alunos.

Na espécie, depreende-se que, ciente da determinação de abstenção de contratação temporária de servidores, em inobservância ao previsto na Constituição Federal, o Município lançou novo edital de processo seletivo simplificado, evidenciando a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, tanto que aplicada multa ao ente federativo, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Não obstante a tentativa de conferir ares de constitucionalidade na contratação precária de servidores, é certo que a Administração Municipal, reiteradamente, desde o ano de 2015, utiliza-se de processos seletivos simplificados, para a contratação de merendeiras, motoristas, professores, dentre outros, para o preenchimento de vagas sabidamente efetivas junto à Secretaria Municipal de Educação.

De mesmo modo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar que a contratação temporária de servidores visa a preencher a vacância de cargos em razão do afastamento de servidores efetivos, tal como alega.

Pelo contrário, a própria Controladoria Interna do Município recomendou “
que se realize concurso público para preenchimento de vagas de natureza permanente, pois verificou-se que por vários anos consecutivos, vem se realizando processos seletivos simplificados para contratação temporária
”. (id. 31336462)

Destarte, por via transversa, pretende o Município fazer da excepcional medida da contratação temporária, a regra para o provimento de cargos, em detrimento da previsão constitucional de necessidade de realização de concurso público.

Assim, verifica-se que, cientes do provimento jurisdicional que determinou a abstenção da contratação temporária de servidores, desde setembro do ano pretérito, a Fazenda Pública Municipal, por meio de seus gestores e procuradores, contrariando o comando judicial, lançaram novo processo seletivo simplificado.

Entretanto, necessário esclarecer que, a displicência do Administrador em cumprir a determinação exarada pelo Juízo de 1o Grau, não pode prejudicar os Administrados, tendo em vista que, o ano letivo, ao tempo da prolação da decisão, encontrava-se na iminência de se iniciar, de modo que, vedada a contratação de servidores, haveria irreparável prejuízo ao direito social à educação dos munícipes de Porto Esperidião/MT, de modo que, o cidadão não pode ser penalizado pela inércia e má administração dos gestores municipais.

Posto isso, excepcionalmente, deve ser autorizado o prosseguimento do Processo Seletivo 003/2019, tão somente para não prejudicar o ano letivo escolar no Município de Porto Esperidião.

Diante das informações contidas nos autos de origem, verifica-se que o Agravante lançou edital para o Concurso Público no 001/2020.

Destarte, após a homologação do certame, com data prevista para 24/04/2020, deverá o Município convocar os candidatos aprovados no certame, de forma imediata, em caso de identidade de cargos previstos no Processo Seletivo 003/2019, sob pena de incidência da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
.

Posto isso, e ao arremate, não há falar em indevido ingresso no mérito do ato administrativo, tão somente em razão da determinação de que a Administração, diante da necessidade de contratação temporária, o faça em conformidade com a excepcionalidade da medida, consoante previsão constitucional, não fazendo da forma de exceção de provimento de cargos públicos, a regra, que consiste na nomeação de servidores mediante a realização de concurso público; restringindo-se o Poder Judiciário tão somente à adequação de legalidade e constitucionalidade do procedimento adotado.

Por fim, cumpre ressaltar que, a medida excepcional de contratação temporária de servidores não deve ser tolerada para os anos letivos subsequentes, com a admoestação de que, incumbe ao gestor público, adotar providências quanto à realização de concurso público e nomeação de servidores efetivos.

Necessário consignar que, o recurso comporta provimento em parte, pois, forçoso reconhecer o descumprimento da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau pelo Agravante, o que contraria a pretensão vertida nas razões recursais, que pretendia o reconhecimento da observância integral ao comando judicial exarado pelo Juízo
a quo
.

A corroborar o acima exposto, colaciono a jurisprudência desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – COMPROVADA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ILEGALIDADE – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – SENTENÇA RATIFICADA..

A contratação temporária é exceção ao provimento por concurso público, na qual necessita de processo seletivo fundado no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, diante de uma necessidade provisória.

Se a Administração contrata servidor reiteradamente para o exercício das mesmas funções
para as quais a Impetrante prestou concurso público,
resta evidenciado que existem vagas, e que o Administrador considerou necessário e oportuno o seu preenchimento
. Surge, então, para a Impetrante, o direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.” (N.U 0003446-94.2015.8.11.0004, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AUTORIZATIVA GENÉRICA - IRREGULARIDADE EVIDENTE - ABERTURA REITERADA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ATENDIMENTO AO COMANDO CONSTITUCIONAL - PRAZO RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESPROVIMENTO.

As contratações temporárias, exceção à regra constitucional, exigem, além de legislação prévia autorizadora, a motivação para esse fim, caso contrário, serão consideradas irregulares.

A realização de processo seletivo simplificado, de forma reiterada pela Administração Municipal, comprova a existência de vagas a serem providas por meio do concurso público.

(...)
O Judiciário deve compelir o Estado a exercer o dever mínimo que lhe é imposto, quando há injustificada e desarrazoada omissão, em infringência constitucional, e desatendimento às próprias normas administrativas.

É adequada a incidência de multa cominatória diária para eventual descumprimento da decisão judicial, ainda que contra a Fazenda Pública.” (N.U 0000224-93.2012.8.11.0111, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDOS PARA PROIBIR CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM NÚMERO SUPERIOR AO EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DOS EFETIVOS, E DETERMINOU A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, E A CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS, E AINDA, A REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS VAGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REJEITADAS - NO MÉRITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - AFRONTA AO ARTIGO 37 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO - SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Na presente hipótese, o pedido formulado na exordial é de proibir a contratação de servidores temporários, bem como a preterição dos concursados. Nesse contexto, não há vedação legal ao pedido efetivado pelo Ministério Público, pretensão, possível de ser pleiteada.

2 – (...)

3 -
A contratação temporária realizada pelo Apelante não atentou para os princípios da legalidade e da moralidade, não obstante estar ciente que deveria realizar novo concurso público e não promover novas contratações, permaneceu inerte.

4 -
O Administrador não pode legitimar o descumprimento dos deveres impostos à Administração Pública por meio do poder discricionário, em desrespeito aos direito do cidadão, e portanto não se pode alegar que a condenação do Município neste caso, tenha ocorrido indevida intervenção do Poder Judiciário na atuação discricionária da Administração.

5 – ‘[...] Depreende-se, portanto, que
havendo omissão do Administrador no atendimento de políticas públicas previstas constitucionalmente, a eventual interferência do Poder Judiciário, de caráter excepcional, não viola o princípio da separação dos poderes
.[...] Tenho que os princípios fundamentais previstos na Carta Magna são diretrizes e impõem limites à atuação do Poder Público, o qual possui o dever de, efetivamente, estabelecer e implementar as políticas devidas para que todos tenham acesso a um sistema educacional condigno, independentemente da situação econômica.[...]’ (...)”

(N.U 0000861-14.2012.8.11.0024, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 19/12/2014)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, tão somente para ratificar a decisão proferida no id. 32474458, que excepcionalmente, autorizou o prosseguimento do processo seletivo no 003/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020